Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AVALIAÇÃO PRÁTICA DE DIREÇÃO. ERRO NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PELO DETRAN/DF. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS. EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAVIO DO DOSSIÊ DA ALUNA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Sendo incontroverso nos autos que o candidato à habilitação como motorista foi reprovado nos testes práticos de direção incabível determinação judicial para expedição da Carteira Nacional de Habilitação em face do insucesso no cumprimento do item V do art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Em que pese a existência de erro do órgão público na transcrição do resultado do exame, não há falar em dano material decorrente de valores gastos com a preparação porque o serviço contratado foi prestado e o insucesso deveu-se à própria candidata que não conseguiu aprovação.

4. Havendo situação vexatória envolvendo a situação, decorrente de erro do prestador do serviço público, expondo a candidata perante seus parentes e conhecidos para os quais teve de desmentir a aprovação, tempos depois do teste, tal fato foge dos meros aborrecimentos do cotidiano, fere os atributos da personalidade e configura dano moral, além de dar lugar à indenização Precedente: (Acórdão 1029196, 07076179120168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/7/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.